Tribunal: TJDFT
Processo: 0704040-70.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Classe do Processo : APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do Processo : 0704040-70.2018.8.07.0005 Suscitante : APELANTE: DISTRITO FEDERAL Suscitado : APELADO: SUELI DE FATIMA FERREIRA VILA NOVA, MARINES NEVES VILA NOVA, MARCO ANTONIO NEVES VILA NOVA, AVAIR NEVES VILA NOVA, ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES VILA NOVA Interessados : Relator Desembargador : Arnoldo Camanho de Assis D E S P A C H O Aguarde-se, em Secretaria, o decurso do prazo para manifestação da Procuradoria de Justiça. Após, voltem conclusos. Brasília, DF, em 15 de janeiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator